Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito tributário e processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Garantia ofertada. Debêntures. Recusa da Fazenda Pública. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a garantia ofertada pela executada, aqui agravante, ao débito fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de acatar a garantia do débito oferecida.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema 578) no sentido de que “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”.
4. Especificamente sobre a indicação de debêntures à penhora em execução fiscal, a Corte Superior assentou que a alegação de liquidez não exclui o direito de recusa da Fazenda Pública, o qual pode ser exercido pelo simples fato de o executado não ter observado a ordem prevista no art. 655 do CPC (atual art. 835) e art. 11 da Lei n. 6.830/80.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no Código de Processo Civil, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 805; art. 835.
Lei n. 6.830/1980, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 578; AgRg no REsp 1.503.421/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05/03/2015; AgRg no REsp 1.219.024/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19/06/2012; AgInt no REsp n. 2.059.735/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 26/6/2023.
TJDFT. AGI 0734552-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11/11/2025; AGI 0733458-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernad, 2a Turma Cível, j. 08/10/2025; AGI 0702237-23.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 24/07/2025; AGI 0747398-27.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25/01/2024.